Tribunal: TJSP
Processo: 2191031-80.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Embargos de declaração. Cumprimento de sentença. Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado/embargado. Suposta contradição. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.